Tribunal: STF
Processo: Rcl 49184
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Almir Rogerio de Morais, contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 56 deste Supremo Tribunal Federal.
    Em síntese, narra o reclamante que lhe foi concedida progressão para o regime semiaberto, porém passados trinta dias ainda se encontra o regime fechado, o que configuraria afronta à SV 56.
    Em consequência da pretendida declaração requer, liminarmente e no mérito, seja o reclamante colocado em regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível imediatamente, que seja posto no regime aberto.
    É o relato do essencial, por ora.
    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo a plausibilidade do direito alegado, considerando que na decisão por meio da qual concedida a progressão há determinação para que se observe o disposto na Súmula Vinculante nº 56 (Doc. 3).
    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento e, na sequência, sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF). 
    Com a resposta, voltem conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente